Tribunal: TJDFT
Processo: 0726387-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ARGUMENTAÇÃO REFERENTE À APLICAÇÃO DE GOLPE VIA CENTRAL DO BANCO E INSURGÊNCIA QUANTO À SUPOSTA CONDENAÇÃO EM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERESSE RECURSAL AUSENTE E PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE VIOLADO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE (CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO). INEXISTÊNCIA. CONTRATAÇÃO MEDIANTE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ADEQUAÇÃO. IMPUTAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPERATIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A falta de interesse recursal e o princípio da dialeticidade impendem parcialmente o conhecimento do apelo, uma vez que não há discussão acerca de a fraude ter sido perpetrada com o emprego do número atribuído à central telefônica do Banco e não houve condenação à compensação por danos morais. Apelo conhecido em parte.
2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda o banco réu, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, conforme arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa.
2.1. Em casos tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada/minorada nas hipóteses de caso fortuito/força maior (CC, art. 393), inexistência do defeito (CDC, art. 14, § 3o, I) e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros (CDC, art. 14, § 3o, II), o que não ocorre nos autos, pois o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
3. Constatado que as operações bancárias e contratação de empréstimo decorreram de ato ilícito, que poderia e deveria ter sido prevenido e evitado pelo réu, resta configurada a falha na prestação de serviços.
4. A distribuição da verba sucumbencial deve se pautar pelo princípio da causalidade, segundo o qual os honorários serão arcados por quem deu causa ao ajuizamento da ação. No caso, o Banco não adotou medidas impeditivas em relação a transações bancárias diversas do comportamento usual do cliente, em valores consideráveis e realizadas de forma quase concomitante, em um mesmo dia, além de ter perpetrado contratação fraudulenta em nome do autor e, mesmo tendo sido procurado por meio da via extrajudicial, manteve vigente o contrato e os descontos efetuados, obrigando o autor a ingressar com a demanda judicial. Assim, incumbe a ele suportar os ônus sucumbenciais, aplicando-se regularmente ao caso o princípio da causalidade.
5. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.